Tribunal: TJMT
Processo: 1005526-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005526-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI - CNPJ: 31.589.479/0001-77 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI - CPF: 690.790.131-53 (AGRAVANTE), ADRIANA PILONETO - CPF: 978.612.861-34 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PREPARO NÃO RECOLHIDO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – RECOLHIMENTO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A norma do art. 1.007, § 4o, do CPC remete à comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e não somente ao efetivo pagamento da quantia no prazo recursal. Assim, não estava a parte recorrente, na espécie, dispensada do recolhimento em dobro, consoante a intimação do Tribunal a quo. (AgInt no AREsp 1507458/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO no
1005526-50.2020.8.11.0000
– CLASSE 206 (ID no
42496981 -

interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – Comarca de Sorriso)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI e outro
,
contra a
r. decisão monocrática proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1005526-50.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Comarca de Sorriso/MT, que
não conheceu recurso interposto pelos agravantes, considerando-o deserto à falta de comprovação do pagamento do preparo recursal
(cf. ID 40287957).

Em confusas razões, os agravantes defendem o desacerto da r. decisão monocrática que declarou a deserção do recurso por eles interposto, sob a principal assertiva de que
“
as guias de recolhimento de preparo recursal são geradas de modo autônomo pelo sistema do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cabendo a parte somente informar os dados do processo ao qual deseja realizar a emissão da guia
” (cf. ID 42496981 - Pág. 3); prosseguem afirmando, veementemente, que o pagamento do preparo foi realizado tempestivamente, ou seja, no dia 10.03.2020, não havendo, pois, falar em deserção.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

Nas contrarrazões a que se referem o ID
45843453 - Pág. 1
/6), a agravada refuta os argumentos recursais destacando que
“
o Desembargador Relator em consonância com o dispositivo legal, oportunizou aos Agravantes a possibilidade de suprir a falha /erro/equivoco/desatenção, quando a o interporem o recurso de Agravo de Instrumento, deixaram de instruir a petição com o comprovante de recolhimento do preparo. Tanto é verdade que os próprios Agravantes reconhecem que foram intimados a comprovar o recolhimento na data da interposição do recurso ou a recolher o preparo em dobro sob pena de deserção, e, não o fizeram”,
razão pela qual, a manutenção da decisão monocrática agravada é medida que se impõe.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento no dia
06.03.2020
(cf. ID
36324954 - Pág. 1),
sem o devido recolhimento do preparo recursal, conforme certidão a que se refere o ID 36718979, sendo, então, oportunizado o recolhimento em
dobro do preparo, nos termos dos
§§4o e 5o do art. 1.007 do CPC; sucedeu, porém, que os agravantes recolheram o preparo no dia
10.03.2020
, mas de forma simples (
cf. doc. ID 36820956), atraindo, com isso, a pena de deserção.

O
recolhimento das custas constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal e a guia de recolhimento da taxa judiciária deve corresponder ao valor determinado,
no caso, em dobro, sob pena de deserção
, não havendo dúvida de que o agravo de instrumento não
reúne condições de seguimento por descumprimento do art. 1.007 do CPC, porquanto, o desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção.

Nesse mesmo sentido, trago os seguintes precedentes do STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015
. DESERÇÃO. NOVO PRAZO PARA SANAR O VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 2.
"Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do recurso especial, caracteriza a sua deserção
, sendo inviável nova intimação para regularizar o vício" (AgInt no RMS 58.719/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2018). 3. Precedentes: AgInt no RMS 61.482/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31/3/2020; AgRg nos EDcl no RMS 62.011/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/3/2020; AgInt nos EDcl no RMS 60.094/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/11/2019; AgInt no RMS 56.802/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 03/10/2019; AgInt no RMS 58.719/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2018; e AgInt no RMS 56.638/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/10/2018. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 59.457/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 29/05/2020) (grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO INDEVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA PELA PARTE. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. É deserto o recurso que, mesmo após a intimação da parte, não houve o devido recolhimento do preparo. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. 2. É dever da parte o correto preenchimento das guias de recolhimento que compõem as custas do preparo, sob pena de deserção. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 60.222/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NOVA OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO. (...). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por perdas e danos. 2.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o recurso especial é deserto quando a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição e, posteriormente, deixa de atender à intimação para o recolhimento em dobro. Precedentes.
3. A norma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015
remete à comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e não somente ao efetivo pagamento da quantia no prazo recursal. Assim, não estava a parte recorrente, na espécie, dispensada do recolhimento em dobro, consoante a intimação do Tribunal a quo
. 4. Hipótese em que, ademais, foi concedida nova oportunidade à parte para proceder ao recolhimento em dobro. No entanto, ao fazê-lo, houve indicação errônea, na guia de recolhimento, do número de referência do processo. 5. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção. 6. (...). A reiteração de irregularidades não é tolerada, não se podendo conhecer do recurso ora interposto" (AgInt no RMS 60.185/PE, 3a Turma, DJe 18/10/2019). 7. Em se tratando de recurso submetido ao CPC/2015, e não conhecido pela deserção, é impositiva a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11, desse Diploma legal.8. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1507458/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020).

Por fim, tratando-se de Agravo Regimental manifestamente improcedente, condeno os agravantes a pagarem a agravada multa no valor de 1% sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020